Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OFERTA MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor traz o princípio da vinculação contratual da oferta, segundo o qual a oferta obriga o fornecedor a cumprir o que fora anunciado, evitando, assim, as práticas abusivas e/ou enganosas.

2. A proteção conferida ao consumidor contra a ocorrência de eventual publicidade enganosa não é absoluta e deve ser verificada no caso concreto, levando-se em conta a real intenção das partes, a natureza do serviço, a condição do consumidor e as provas acostadas aos autos, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. Não há como vincular o fornecedor, a fim de condená-lo à reparação pretendida pelo consumidor, quando demonstrado nos autos que a oferta veiculada é manifestamente desproporcional, tratando-se de erro grosseiro.

4. Diante de documentação que revele o conhecimento do Consumidor do real valor da contraprestação assumida, não é possível obrigar o fornecedor a cumprir a oferta realizada com erro.

5. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na origem em 10% (dez por cento), para o percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

6. Apelação cível conhecida e não provida.